Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700140-84.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: KREDIT GESTAO BSB S/A AGRAVADO: PAGSERVICOS DO BRASIL LTDA., PAGCOM INVESTIMENTOS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Kredit Gestão Bsb S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente n. 0703921-48.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do protesto, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de pedido de medida cautelar antecedente por meio da qual a autora alega haver recebido notificação extrajudicial com data de 23 de dezembro de 2022, onde a parte ré alega ser credora da quantia de R$ 79.965,79. Aduz que, na realidade, seria a autora credora da ré, sendo a cobrança indevida e que, posteriormente a ré enviou-lhe um e-mail com um boleto no valor de R$ 23.788,00 referente à locação de 53 terminais para os meses de setembro/2022 a janeiro deste ano, bem como informando de protesto automático e cobrança integral dos valores. Em razão desses fatos, postulou tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que seja obstada a remessa do boleto a protesto. Eis o sucinto relatório. Decido. Indefiro o pedido de liminar, haja vista que não estão preenchidos os requisitos do art.300 do CPC, qual seja a urgência da medida pretendida e a plausibilidade do direito invocado. Note-se que sequer foi anexado aos autos o boleto de cobrança, cuja sustação se pretende. O e-mail informando a cobrança data de 3 de janeiro, tendo a parte aguardado mais de 20 dias para ingressar com o pedido cautelar, o que demonstra a falta de urgência. Não diviso, ainda, a probabilidade do direito afirmado.A par de não haver prova da remessa do suposto boleto ao Cartório de Protestos, a parte autora não esclareceu a legitimidade da Pagserviços, porquanto o e-mail que menciona o boleto fora enviado pela Pagcom. A causa de pedir ainda não está completamente delineada, seja por ausência de relato completo dos fatos, seja pela absoluta falta de documentação apta a demonstrar a legitimidade das partes ou, ao menos, a relação jurídica entre elas mantida. Cite-se a parte requerida para contestar, caso queira, em 5 dias, indicando as provas que pretende produzir. A lei estabelece que eventual indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal de mérito (CPC, art. 310). Intime-se. Cumpra-se”. Narra a Agravante que atua no mercado de plataformas de pagamento e, entre os meses de junho e setembro de 2022, manteve relação comercial com a Agravada, cadastrando clientes para utilizar terminais de cartões de crédito. Afirma que toda a contabilização dos valores transacionados nas máquinas de cartão de crédito era feita pela Agravada, que emitia relatórios diários indicando os valores a serem repassados aos clientes finais. Destaca que, nos termos pactuados, os valores que lhe eram devidos a título de “spread” eram contabilizados uma vez por mês, momento em que a Agravante emitia a nota fiscal. Acrescenta que, durante todo o período, não recebeu qualquer contraprestação pelos serviços prestados, razão pela qual decidiu encerrar a parceria, descredenciar os estabelecimentos comerciais e recolher as máquinas de cartão de crédito. Alega ser credora da quantia de R$ 50.162,67 (cinquenta mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao “spread” de operações financeiras realizadas nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2022 e, ainda, de R$ 25.594,92 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), correspondentes aos valores repassados a terceiros. Sustenta que, mesmo sendo credora, foi surpreendida pela notificação extrajudicial expedida em 23.12.2022, por meio da qual a Agravada lhe cobra a quantia de R$ 79.965,79 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Aduz que jamais teve qualquer ingerência nos dados levantados pela Agravada, limitando-se a receber, conferir os valores depositados em contas de sua titularidade e a efetuar o pagamento aos clientes. Consigna que recebeu, por e-mail, cobrança de R$ 23.788,00 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e oito reais) referentes à locação de 53 (cinquenta e três) terminais, relativa aos meses de setembro de 2022 a janeiro de 2023, que também não reconhece ser devida. Argumenta que, diferente do que entendeu o MM. Juiz a quo, a ausência do boleto de cobrança e o decurso do prazo de 1 (um) mês entre o recebimento do e-mail de cobrança e o ajuizamento da ação de origem não são razões suficientes para o indeferimento da medida liminar requerida, tendo em vista que nesse intervalo buscou solucionar o conflito extrajudicialmente. Assevera que há perigo em se aguardar o julgamento do mérito do recurso ante a possibilidade de a dívida ser protestada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que seja a Agravada impedida de levar as dívidas a protesto. No mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo comprovado (Id. 43206823). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Lado outro, o art. 303 do Código de Processo Civil permite que, “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Inicialmente, registro que, embora a Agravante tenha pedido a concessão de efeito suspensivo para que seja a Agravada impedida de protestar as dívidas consubstanciadas nos boletos Id. 43206821 e Id. 43206822 – p. 2, verifica-se da análise dos documentos que instruem as razões recursais que as referidas dívidas já foram levadas a protesto (Id. 43206818 e Id. 43206822 – p. 1). Depreende-se que a Agravante, pretende, na verdade, a sustação dos referidos protestos. No entanto, em juízo de cognição sumária, tenho que não estão demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Isso porque, nesta preambular fase processual, em que não foi instaurado o contraditório, não é possível concluir, de plano, que a cobrança das dívidas consubstanciadas nos boletos Id. 43206821 e Id. 43206822 – p. 2 é indevida a justificar a sustação dos protestos. Com efeito, a alegação da Agravante de que é credora, e não devedora, da Agravada é questão que exige dilação probatória e a instauração do contraditório, o que afasta o requisito da probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. Registre-se que sequer consta dos autos o contrato firmado entre as partes, inviabilizando verificar os termos da relação comercial pactuada, tampouco a procedência das alegações deduzidas pela Agravante. Ante o exposto, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora